Tribunal: TJPA
Processo: 0813395-93.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813395-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. AR COM INFORMAÇÃO “AUSENTE”. MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0813395-93.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 11.103.823), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente intentado, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

Em suas razões (PJe ID nº 11.372.394) o agravante sustenta que a decisão monocrática ora combatida está em desacordo com a legislação pátria, cabendo sua reforma para que seja deferida a liminar de busca e apreensão requerida em primeiro grau de jurisdição.

Defende que a constituição em mora do devedor restou devidamente comprovada, haja vista que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado quando da sua celebração.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão proferida, quanto à comprovação da notificação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO N° 0813395-93.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Assento, de plano, que não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, se apresenta em sintonia com a jurisprudência pátria,
não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o pronunciamento judicial, nos moldes relatados.

Por oportuno e para melhor compreensão acerca do Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada, na parte que interesse ao deslinde da presente controvérsia:

“
Com efeito, rememoro que o objeto desta demanda versa sobre busca e apreensão de bem móvel, que possui regulamentação própria, com redação originária do decreto-lei nº 911/69, alterado em vários dispositivos com o advento da Lei nº 13.043/2014.

Acerca da constituição da mora, eis a nova redação do art. 2º, § 2º, do DL 911/69, introduzida pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (grifei)

Dessa forma, vê-se que, em relação à redação anterior do decreto-lei, houve modificação apenas na parte final do dispositivo supracitado, mantendo-se a exigência de notificação prévia da mora através de carta registrada com aviso de recebimento, sendo este, portanto, o meio idôneo a comprovar a mora e requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão.

Partindo dessa premissa, em consulta aos autos originários, vejo que foi juntada pelo ora Agravante, notificação extrajudicial (PJe ID nº 30.596.711 – pág. 01/02), constando a informação “AUSENTE” 02 vezes na Carta de Aviso de Recebimento.

No mais, o STJ sumulou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72
[1]
, STJ), que deve ser conjugado conjuntamente com o dispositivo do decreto-lei 911/69, modificado pela Lei 13.043/14.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015).

No mesmo sentido é o entendimento consolidado da jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE”. MORA NÃO COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (8137118, 8137118, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

.....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NÃO RECEBIMENTO - DESTINATÁRIO AUSENTE - MORA NÃO COMPROVADA. - Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. (TJ-MG - AC: 10000205727431002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021).

......................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - DECRETO-LEI 911/69 - MORA - COMPROVAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE - DEVEDOR AUSENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE. Na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora na ação de busca e apreensão poderá ser comprovada mediante a apresentação de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço do cliente conforme consta do contrato, dispensada a exigibilidade de que a subscrição contida no documento seja da pessoa do destinatário. Embora não se exija a notificação pessoal do devedor, deve haver comprovação de que a correspondência foi enviada e recebida no endereço de seu domicílio, conforme informação contratual. A falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "ausente" importam na não comprovação da mora, o que, em autos de ação de busca e apreensão, induz a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e § 3º, do CPC).” (TJ-MG - AI: 10000191261981001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/06/2020, Data de Publicação: 15/06/2020).

........................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO AUSENTE. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada. Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo “ausente” (fl. 42). Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de busca e apreensão. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS Agravo de Instrumento, Nº 70079581369, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020).

.....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO NEGATIVO. DESTINATÁRIO AUSENTE. A partir da vigência da Lei nº 13.043/2014, que alterou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através de expedição de carta AR para o endereço do devedor. Nesse contexto, importante destacar que é prescindível a assinatura do próprio devedor/destinatário no aviso de recebimento da carta registrada. Na situação em evidência, verifica-se que não houve a correta constituição do devedor em mora, pois, embora a carta AR tenha sido enviada para o endereço do devedor (fls. 54/55), ela não foi entregue, tendo em vista que retornou pelo motivo ?ausente? (fl. 42). Dessa feita, impositiva a manutenção do indeferimento da liminar de busca e apreensão. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079581369 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 30/07/2020, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020).

Diante do exposto, verifico que a notificação que instruiu a inicial revela-se fragilizada, porquanto, embora enviada ao endereço fornecido pelo Requerido/Agravado no contrato de financiamento, esta não foi capaz de realizar a ciência do devedor, o que, consequentemente, não enseja sua constituição em mora, possuindo o credor o ônus de realizar as diligências necessárias a fim de cientificá-lo.

Com efeito, válido ressaltar que o ordenamento jurídico coloca à disposição do credor fiduciário outros mecanismos de constituição do devedor em mora, como é o caso da intimação por edital, quando resta frustrada a tentativa de notificação pessoal.

A esse respeito, dispõe o artigo 15 da Lei nº 9.492/1997: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”.

Ante todas as considerações, com fulcro no art. 932, IV, ‘a’ do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão
a quo,
no que se refere à ausência de comprovação da mora do devedor, no caso em comento.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Com efeito, ressalto que a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado pelo contratante, ainda que recebida por terceiro, é fator determinante e essencial à sua constituição em mora,
mormente por ser descabida a presunção de má-fé pelo simples fato de encontrar-se ausente no momento da entrega da notificação
.

Destarte, a questão é pacífica e bem sedimentada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como é possível se obter do seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ , que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1927803/RS , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 5.5.2021)
.

Desta feita, tenho que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo remanescer por seus próprios termos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PORVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2023